Tribunal: TJBA
Processo: 8072876-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072876-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: PRISCILLA CUNHA SALES LAUDANO e outros Advogado(s):ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR PORTADOR DE TEA. MUDANÇA REPENTINA DE CLÍNICA. AUSÊNCIA DE PROGRAMA DE TRANSIÇÃO. RISCO DE REGRESSÃO NO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA CLÍNICA ATUAL ATÉ APRESENTAÇÃO DE PLANO ADEQUADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) na clínica em que vinha sendo atendido há mais de três anos, até apresentação de programa de transição para rede credenciada, mantendo multa mensal em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de substituição imediata da clínica responsável pelo tratamento do menor; (ii) a manutenção da decisão que impõe multa por descumprimento da obrigação de fazer. III. Razões de decidir 3. Laudos médicos atestam a necessidade de tratamento contínuo e especializado, alertando que a interrupção ou troca abrupta da equipe pode causar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do menor. 4. A substituição da clínica sem programa de transição adequado afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, especialmente quando se trata de criança, cuja proteção é prioridade constitucional. 5. A multa fixada tem caráter inibitório e encontra amparo no art. 537 do CPC, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a substituição imediata da clínica responsável por tratamento multidisciplinar de menor portador de TEA, sem apresentação de programa de transição, devendo o plano de saúde manter o custeio na clínica atual até implementação de plano adequado, sendo legítima a fixação de multa para garantir o cumprimento da decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; CPC, arts. 300, 537; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AGT nº 1411602-66.2018.8.12.0000, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 30.01.2019; TJ-BA, AI nº 0006741-51.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 2ª Câmara Cível, pub. 05.12.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072876-59.2024.8.05.0000 em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada A.L.A., representado por sua genitora PRISCILLA CUNHA SALES LAUDANO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.